Tribunal: TJDFT
Processo: 0707628-75.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME. MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA PÚBLICA. PARTE. APLICAÇÃO. ART. 85, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS. ADVOCATÍCIOS. SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que deu parcial provimento à apelação do Distrito Federal e à remessa necessária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se acórdão foi omisso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada e servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão. Não se prestam ao reexame da matéria.
4. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com observância da regra prevista no art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil nas causas em que a fazenda pública for parte.
5. As partes devem ser condenadas ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção em que sucumbirem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração acolhidos parcialmente.

Teses de julgamento: "1. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e não servem como instrumento para rediscutir o julgado. 2. As partes devem ser condenadas ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais na medida de suas sucumbências. 3. O art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil aplica-se nas causas em que a fazenda pública for parte".
_________________
Dispositivos relevantes: CPC, art. 85, § 3o, 489, § 1o e 1.022.
Jurisprudência Relevante: TJDFT, EDcl na ApCiv 0726930-44.2020.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 24.11.2021; TJDFT, ApCiv 0733367-96.2023.8.07.0001, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D ́Assunção, Sexta Turma Cível, j. 6.11.2024; STJ, AREsp 1.278.064, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 14.3.2023..